Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-36.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003813-36.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – NULIDADE NÃO CONSTATADA – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

“Não se mostra possível a realização de sustentação oral em agravo interno interposto no bojo de embargos de divergência, razão pela qual o pedido de retirada de pauta revela-se manifestamente improcedente.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 1305923 DF 2018/0136534-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/03/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
REGINALDO SCHULZ
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.
, contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargado.

O embargante alega que não foi manifestado sobre a matéria suscitada em contrarrazões, referente à nulidade do acórdão, por não ter sido oportunizada a transferência do julgamento do processo para a sessão por videoconferência, com vistas a realizar a sustentação oral.

Nesses termos, pugna pelo saneamento da decisão, para que seja reconhecida a nulidade.

Em contrarrazões, o embargado se manifesta pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

De fato, a insurgência feita em contrarrazões não foi debatida nos fundamentos do voto, assim por se tratar de matéria que suscita nulidade, a abordagem deve ser feita por esta Corte, por isso passa-se a análise.

O embargante suscita a nulidade da decisão, uma vez que não teve o pedido de transferência de julgamento para a sessão por videoconferência, porquanto gostaria de ter realizado a sustentação oral.

Malgrado esse pleito, verifica-se que a norma que trata da matéria é clara ao estabelecer que não é cabível sustentação oral nos processos de agravo regimental, motivo pelo qual o pedido do embargante não foi acolhido, conforme atestado na certidão de ID 108969474.

Diante disso, não há nulidade alguma a ser constatada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS ACOLHIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se mostra possível a realização de sustentação oral em agravo interno interposto no bojo de embargos de divergência, razão pela qual o pedido de retirada de pauta revela-se manifestamente improcedente.

2. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao apontar a ausência de divergência jurisprudencial entre as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, pois ambas entendem que o termo inicial do prazo prescricional para a seguradora sub-rogada pleitear o ressarcimento dos valores despendidos contra o causador do dano é a data do pagamento da indenização securitária, razão pela qual não há que se falar em omissão ou contradição no decisum. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 1305923 DF 2018/0136534-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/03/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO COLEGIADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSÍVEL NESTA SEARA - EMBARGOS REJEITADOS.

"O cabimento de agravo regimental contra decisão monocrática de Relator afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. Precedentes." (STJ - AgRg no RHC: 122017 SP 2019/0374612-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)”
(TJMT, RAI 0008322-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Posto isso, em que pese o acolhimento dos embargos para análise da matéria, esse deve ser feito sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterados os resultados dos julgamentos anteriores.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022